Tribunal: TJDFT
Processo: 0713548-19.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. LIGAÇÃO PARA NÚMERO SUSPEITO. ACESSO A DADOS BANCÁRIOS DA CORRENTISTA. EMPRÉSTIMO. PIX. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AFASTAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Pela teoria da asserção, a análise do preenchimento das condições da ação deve ser feita à luz das afirmações do demandante contidas em sua petição inicial e não do direito provado, presumindo-se verdadeiras as alegações.
2. O Banco é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda que discute a suposta responsabilização civil por falha na prestação dos serviços.
3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência de falha na prestação dos serviços bancários, com fundamento na teoria do risco das atividades, exceto quando demonstrar que não existe defeito nos serviços ou que esse decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
4. A fraude da Falsa Central de Atendimento é de notório conhecimento na atualidade, com divulgação de alertas na mídia e até mesmo envolvendo a atuação do Estado, tanto da polícia quanto do Poder Judiciário.
5. A conduta da consumidora, ao telefonar para número constante de mensagem de texto que informa suposto empréstimo e solicita contato em caso de não reconhecimento, sem antes entrar em contato com algum canal oficial do Banco para apurar essa necessidade, foi preponderante para a ocorrência da fraude, pois permitiu o acesso de terceiros à conta bancária dela.
6. No caso concreto, restou incontroverso que as transações fraudulentas foram realizadas por meio do celular da Autora, autorizadas mediante senha de 4 (quatro) dígitos) e concluídas com o reconhecimento facial, além de não estar cabalmente demonstrado que destoam do padrão da consumidora, o que torna incabível exigir que os sistemas preventivos de fraude do Banco pudessem identificar indícios de irregularidade nas respectivas movimentações.
7. Reconhecida a culpa exclusiva da consumidora, fica afastada a responsabilidade da Instituição Financeira pelo evento danoso e, por conseguinte, inexiste dever de indenizar.
8. Recursos conhecidos. Apelação da Autora não provida. Apelação do Réu provida. Preliminar rejeitada.